Tribunal: TJDFT
Processo: 0731710-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO DE SUSPENSÃO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa S.A. Domingos Serviços de Iluminação e Decoração – ME, declarou o início do prazo de suspensão da execução em 15/03/2019, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 (LEF).
2. O agravante alega: (i) ausência de requerimento da Fazenda para suspensão; (ii) não esgotamento das diligências de localização de bens; e (iii) impossibilidade de fixação do termo inicial de ofício, por suposta violação ao contraditório e ao interesse público na satisfação do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no § 2o do art. 40 da LEF, pode ser fixado de ofício, sem requerimento da Fazenda Pública e sem o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 40 da LEF, o juiz deve suspender o curso da execução quando não forem localizados bens penhoráveis, iniciando-se, após um ano, o prazo prescricional intercorrente. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), estabeleceu que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens, independentemente de requerimento ou de decisão expressa. 6. Dessa forma, a fixação de ofício da data inicial da suspensão é compatível com o entendimento consolidado, bastando a comprovação da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens penhoráveis. 7. O TJDFT tem seguido a mesma orientação (Acórdãos no 1914246, Rel. Des. Leonardo Rosco e Bessa, 6a Turma Cível, e no 1740363, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível), reconhecendo que a contagem do prazo de suspensão inicia-se automaticamente na primeira tentativa frustrada de localização de bens. 8. Assim, correta a decisão que fixou o termo inicial da suspensão da execução fiscal em 15/03/2019, data da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens, conforme documentação constante dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis, podendo ser fixado de ofício pelo juízo, independentemente de requerimento ou do esgotamento das diligências de localização de bens.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1o e 2o; CTN, art. 185-A; CPC/2015, art. 278.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão no 1914246, 0724936-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 11.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1740363, 0046905-03.2010.8.07.0015, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03.08.2023, DJe 24.08.2023.